Tribunal: TJBA
Processo: 0806541-33.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806541-33.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AUNEIDE GOMES NOVAES GONCALVES

Advogado(s)
:
KAINA LESSA CHEQUER RIBEIRO, JOAO NASCIMENTO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSORA NOS ÂMBITOS ESTADUAL E MUNICIPAL. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À VEDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO HORÁRIA. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL. REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A DANOS MORAIS POR INEXISTIR CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que anulou o ato administrativo de exoneração de servidora pública estadual, determinando sua reintegração ao cargo e o pagamento de vencimentos retroativos, com fundamento na compatibilidade de horários entre os cargos acumulados. Em preliminar, o Apelante pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando suspender a eficácia da sentença que confirmou a tutela antecipada deferida em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o efeito suspensivo à apelação que impugna sentença confirmatória de tutela provisória; (ii) determinar se a acumulação de cargos públicos de professora, com carga horária total de 60 horas semanais, caracteriza ilegalidade por incompatibilidade de horários e má-fé, a justificar a exoneração da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação, nos termos do art. 1.012 do CPC, possui efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1º, entre as quais está a sentença que confirma tutela provisória. Nesses casos, o recurso é recebido apenas no efeito devolutivo, sendo necessária demonstração inequívoca de risco de lesão grave ou irreversibilidade para eventual concessão de efeito suspensivo, o que não se verifica no caso concreto.

A reintegração da servidora foi determinada por decisão interlocutória de 2016, mantida por decisão colegiada em sede de agravo de instrumento, e posteriormente confirmada por sentença de mérito, o que reforça a presunção de legalidade e impõe a manutenção da eficácia imediata da decisão.

A acumulação de dois cargos públicos de professor é admitida pela Constituição Federal, art. 37, XVI, “a”, desde que haja compatibilidade de horários, devendo ser afastado o entendimento de incompatibilidade presumida com base apenas na carga horária nominal.

A prova documental apresentada pela servidora, consistente em declarações das unidades escolares, demonstrou a efetiva compatibilidade de horários entre os vínculos estadual e municipal, afastando a alegação de sobreposição apontada no PAD.

O ato de demissão fundado em premissa fática falsa — incompatibilidade de horários inexistente — está eivado de vício de legalidade, sujeitando-se ao controle jurisdicional quanto à legalidade e à motivação.

A inexistência de má-fé da servidora afasta a aplicação do art. 193 da Lei Estadual nº 6.677/94, sendo incabível a penalidade de demissão e a restituição de valores percebidos de boa-fé. A sanção administrativa requer prova de dolo, não sendo suficiente a mera irregularidade formal decorrente de erro de registro.

Reconhecida a ilegalidade do ato demissional, impõe-se a reintegração da servidora ao cargo público e o pagamento dos vencimentos não recebidos no período de afastamento, nos termos da jurisprudência consolidada.

A sentença recorrida não impôs condenação por danos morais, razão pela qual o pedido recursal de sua exclusão configura ausência de interesse recursal, diante da inexistência de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0806541-33.2015.8.05.0274
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AUNEIDE GOMES NOVAES GONCALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça